Tribunal: TJDFT
Processo: 0050465-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050465-63.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MÁXIMO AURELIANO SANTOS SALLES AGRAVADO: CARLO FERNANDO DA SILVA LOPES, DOMINGAS IDA SANTOS SALLES, RAFAEL LIMA MARTINS STIRLING, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA, SERRANA PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo ESPÓLIO DE MÁXIMO AURELIANO SANTOS SALLES, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no recurso especial interposto e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033